Tribunal: TJBA
Processo: 8031887-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031887-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSEMAR DE SOUZA ARANTE e outros Advogado(s): LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Liubia Alves de Magalhães Emerenciano (OAB/BA nº 39.360), em favor de Josemar de Souza Arante, contra ato do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Santana, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8001198-79.2024.8.05.0227. A defesa alega a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante do encerramento da instrução criminal, e sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente tornariam desnecessária a manutenção da custódia cautelar. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), consistente na morte de Valdirez Araújo de Souza, mediante golpes de marreta na cabeça, motivado por ciúmes, com indícios colhidos em flagrante, inclusive com vestígios de sangue nas roupas do acusado e apreensão de objetos ligados ao crime no local dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se a existência de condições subjetivas favoráveis e o encerramento da instrução criminal afastam a necessidade da custódia cautelar, inclusive diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, amparada na extrema gravidade do crime, consumado mediante golpes de marreta na cabeça da vítima, impossibilitando qualquer defesa, e motivado por ciúmes, o que evidencia a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 5. A materialidade delitiva está evidenciada, e há indícios suficientes de autoria, reforçados pela prisão em flagrante, confissão do acusado e apreensão de objetos com sangue no local dos fatos, revelando justa causa para a ação penal e para a prisão cautelar. 6. No tocante ao argumento de que a instrução criminal já se encontra encerrada, inviabilizando o fundamento da prisão pela conveniência da instrução, é de se destacar que a decisão judicial que decretou e manteve a custódia cautelar não se baseou exclusivamente nesse fundamento, mas também na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela forma brutal com que foi praticado, mediante sucessivos golpes de marreta que impossibilitaram a defesa da vítima. Assim, mesmo ultrapassada a fase instrutória, permanecem hígidos os demais fundamentos autônomos da prisão preventiva, os quais, por si sós, são suficientes para justificar a manutenção da medida extrema. 7. As condições pessoais favoráveis invocadas — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A ausência de fatos novos capazes de infirmar os fundamentos que sustentaram a decretação da custódia preventiva reforça a sua manutenção, especialmente em face da persistência dos mesmos elementos concretos que justificaram a medida. 9. Diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, revelando-se ineficazes para alcançar os fins da prisão preventiva. 10. A fundamentação apresentada pela autoridade coatora é idônea e suficiente, com base em elementos dos autos e na jurisprudência consolidada, não se caracterizando coação ilegal ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. A motivação passional, aliada ao emprego de meio cruel e à impossibilidade de defesa da vítima, justifica a segregação cautelar. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando persistem os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. A ausência de fatos novos mantém hígida a prisão preventiva devidamente fundamentada. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente podem tornar ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 187.673/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031887-74.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LIUBIA ALVES DE MAGALHÃES EMERENCIANO (OAB/BA nº 39360), e como paciente JOSEMAR DE SOUZA ARANTE, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do writ e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.10